Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705003-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRESO MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por CRESO MELO, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente público agravante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. É a síntese do que interessa. Ao compulsar os autos de origem, constata-se que houve prolação de sentença que, acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva do ente público, indeferiu a inicial do cumprimento de sentença e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, inciso I, do CPC (ID 225709023 do processo referência). Posta a questão nestes termos, quando a sentença é proferida, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois, como regra, sobrevém o eventual direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Por conseguinte, verificada a superveniente prolação de sentença, não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Com efeito, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator